Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Número do processo: 0724944-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO VILARINHO BARROS IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O GUSTAVO VILARINHO BARROS formula “pedido de tutela cautelar em mandado de segurança”, com fundamento no art. 300, §1o, do CPC, a fim de assegurar sua participação na perícia médica a ser realizada sábado, dia 10/09/2022, relativa ao concurso público para provimento de vagas para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do quadro de pessoal deste Tribunal. Informa ter impetrado mandado de segurança, a fim de que lhe fosse assegurado o direito de ser inserido na lista de reservas de vagas para pessoas com deficiência, no cargo de Técnico Judiciário/Área Administrativa, no qual postulou a liminar para participar da perícia em referência. Diz que em 29/08/2022 requereu ao Relator do mandado de segurança “a concessão de medida cautelar para que pudesse participar da perícia, todavia teve seu pedido indeferido por decisão que, em que pese o notório saber do magistrado, não foi devidamente fundamentada” (ID Num. 39125955, págs. 1/2 – original destacado). Argumenta que em 05/09/2022 fez novo requerimento da medida de urgência, lastreado em novos “esclarecimentos”, não tendo, contudo, o requerimento sido apreciado pelo Relator. É relato do necessário. Decido. O pleito deduzido pelo Impetrante em sede de Plantão Judicial encontra óbice no art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 1478, de 22/08/2022, segundo o qual “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. No caso, a pretensão ora deduzida consiste em evidente pedido de reconsideração, de decisão anteriormente proferida pelo em. Relator do Mandado de Segurança, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Com efeito, a liminar em mandado de segurança já havia sido indeferida por decisão de ID Num. 37956868, contra a qual foi interposto Agravo Interno. Contudo, antes do julgamento do recurso, o Impetrante formulou pedido de reconsideração (ID Num. 38665331), o qual também foi indeferido (ID Num. 38805418), ensejando novo requerimento ao Relator, de medida de urgência para fim de participar da perícia médica a ser realizada no dia 10/09/2022, amanhã (ID Num. 38959653), tal como formulado no presente pedido. Portanto, tendo em vista que a pretensão já foi apreciada (e indeferida) pelo órgão jurisdicional competente, tratando-se de mera reiteração, não admito a medida, com fundamento no art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 1478, de 22/08/2022. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2022. CÉSAR LOYOLA Desembargador de Plantão